Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas têm natureza salarial e, ainda, de que sua constrição afetará sua subsistência e de sua família, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou sequer que valor penhorado corresponde a verba salarial, sendo incabível a discussão acerca de sua impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.